Tribunal: TJPA
Processo: 0020394-66.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020394-66.2016.8.14.0401

APELANTE: PAULO MICHEL DA SILVA ALFAIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00203946620168140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PAULO MICHEL DA SILVA ALFAIA (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CURZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONCURSO MATERIAL – TRIBUNAL DO JURI – PENA BASE REDUZIDA – EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE. Desproporcional a fixação da pena base no máximo legal com a valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais. Apesar da evidente gravidade da conduta e a devida exasperação da pena base, o julgador deve sempre respeitar o critério da proporcionalidade entre o aumento implementado e as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis. Redução da pena base. Recurso parcialmente provido. Redimensionamento da pena. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00203946620168140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PAULO MICHEL DA SILVA ALFAIA (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CURZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por PAULO MICHEL DA SILVA ALFAIA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito do 2º Tribunal do Juri da Capital que, após decisão do Conselho de Justiça, fixou-lhe a pena de 60 anos de reclusão, com fulcro no art. 121, § 2º, II e IV, todos do CP, em concurso material, nos termos do art. 69 do CP.

Narra a peça acusatória que:
“(...) o crime de homicídio ocorrido no dia 23.05.2016, por volta das 23h30min, na Passagem John Engelhard, Bairro da Pratinha, nesta cidade, figurando como vítimas JOSÉ CRISTOVAM MARTINS DA COSTA e JOÃO PAULO FONSECA DOS SANTOS e como réu PAULO MICHEL DA SILVA ALFAIA. Segundo o apurado no inquérito policial ora sob apreciação, no dia do crime, a vítima JOSÉ CRISTOVAM encontrava-se em seu ponto comercial, quando lá chegou a outra vítima JOÃO PAULO, com a intenção de fazer algumas compras. Momentos após a chegada da vítima, também chegou ao local o ora denunciado PAULO MICHEL e, sem oferecer nenhuma chance de defesa a JOÃO PAULO, desferiu o primeiro disparo de arma de fogo contra este, ainda do lado de fora do estabelecimento. Diante da referida agressão, a vítima JOSÉ CRISTOVAM ainda tentou evitar que o acusado continuasse atirando, e colocou-se à frente de JOÃO PAULO. Porém, o acusado, tomado pela raiva, continuou atirando contra ambas as vítimas, fazendo com que ambas viessem a falecer ainda no local do crime. O acusado, por sua vez, após a prática delitiva, fugiu do local do crime na garupa de uma motocicleta e foi até a residência onde morava buscar a sua companheira, de onde tomou rumo incerto e não sabido. Segundo o apurado durante a investigação, o motivo do crime foi uma rixa preexistente entre PAULO MICHEL e JOÃO PAULO, que fez com que o acusado seguisse a vítima até alcançar o seu intento criminoso. A vítima JOSÉ CRISTOVAM, por sua vez, nada tinha a ver com o referido desentendimento, porém foi alvejado ao tentar defender a vítima JOAO PAULO, colocando-se à frente do mesmo. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 22 de novembro de 2016, ID-5065213.

Aduz o Apelante que há contrariedade às provas dos autos, sendo a decisão do júri desprovida de lastro, sem qualquer fundamento. Requer a anulação do Juri pela ausência de provas e de fundamentos à circunstância qualificadora reconhecida. Informa ainda que foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais: culpabilidade e personalidade do réu, o que não justifica a elevação da pena no máximo legal, 30 anos. Alega que o julgamento ocorreu apenas com provas aludidas em fase de inquérito policial, devendo ser submetido a novo Juri.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-5065427.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento para que seja revista a pena base, redimensionando-a.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 30/05/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00203946620168140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PAULO MICHEL DA SILVA ALFAIA (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CURZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por PAULO MICHEL DA SILVA ALFAIA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito do 2º Tribunal do Juri da Capital que, após decisão do Conselho de Justiça, fixou-lhe a pena de 60 anos de reclusão, com fulcro no art. 121, § 2º, II e IV, todos do CP, em concurso material, nos termos do art. 69 do CP.

Aduz o Apelante que há contrariedade às provas dos autos, sendo a decisão do júri desprovida de lastro, sem qualquer fundamento. Requer a anulação do Juri pela ausência de provas e de fundamentos à circunstância qualificadora reconhecida. Informa ainda que foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais: culpabilidade e personalidade do réu, o que não justifica a elevação da pena no máximo legal, 30 anos. Alega que o julgamento ocorreu apenas com provas aludidas em fase de inquérito policial, devendo ser submetido a novo Juri.

Não há que se falar em julgamento contrário às provas dos autos, eis que os jurados decidiram de acordo com o que foi produzido no decorrer da instrução criminal e diante das provas colhidas na fase de inquérito policial. Ademais, os laudos atestam que as vítimas sofreram ferimentos de bala no tórax e no abdômen. ID-5065418.

Os jurados decidiram que as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo, o que lhes teria provocado as lesões descritas nos laudos de exame necroscópico, bem como que o ora recorrente foi o autor dos disparos.

Ressalto que é de competência exclusiva dos jurados o exame do mérito da imputação formulada em desfavor do réu, havendo uma única previsão legal de desconstituição da decisão do Tribunal do Juri relacionada à matéria probatória, ou seja, decisão manifestamente contrária à prova dos autos; hipótese que deve ser interpretada de modo restritivo ante a sua excepcionalidade. Sendo assim, a decisão do Juri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob alegação de ser contrária à prova dos autos, eis que tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Juri.

Diante de tais considerações, não vislumbro nos autos elementos capazes de modificar a decisão dos jurados no tocante à existência da materialidade e autoria do delito, uma vez que não se mostra dissociada das provas existentes, pelo que afasto a pretensão absolutória do Apelante.

Quanto à dosimetria da pena, vejamos.

CRIMES DE HOMICÍDIO CONTRA AS VÍTIMAS JOÃO PAULO FONSECA DOS SANTOS E JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS:

As circunstâncias referentes à culpabilidade e à personalidade do réu foram consideradas desfavoráveis, as quais mantenho.

A culpabilidade – Os elementos constantes dos autos permitem aferir que o delito foi praticado com dolo elevado, sem temores e com a certeza da impunidade.
Ressalto que tal circunstância é um
plus
de reprovação social da conduta do acusado. Desta forma, diante da malvadez do réu e de sua
frieza, considero sua conduta merecedora de elevada censura. Mantenho-a como desfavorável. No que concerne à personalidade do agente, tenho como fundamentada, eis que o MM. Juízo a considerou como desfavorável em razão de que o réu demonstrou ser agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, sendo sua personalidade deturpada.

As demais circunstâncias mantenho como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Sendo assim, a pena base deve ser fixada em 16 anos de reclusão, eis que foram duas as circunstâncias valoradas negativamente, não havendo que se falar em sua fixação no patamar máximo.

Ressalto que possui razão o ora recorrente ao mencionar que f
oram valoradas negativamente apenas duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade e a personalidade do réu, o que não justifica a elevação da pena no máximo legal, ou seja, em 30 anos, pelo que a reduzo para 16 anos de reclusão. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Considerando que o réu praticou dois crimes de homicídio, mantenho o reconhecimento do concurso material, nos termos do disposto no art. 69 do CP e cumulo as penas a ele impostas, 16 anos de reclusão por cada vítima, totalizando 32 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/07/2022